Tribunal: TJDFT
Processo: 0717955-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717955-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VILMA DE OLIVEIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26200073) interposto pelo BANCO BMG S/A em face de VILMA DE OLIVEIRA MACHADO decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débitos n° 0705415-89.2021.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo Agravante no contracheque da autora em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável RMC) firmado entre as partes (no 13559827), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 20.000,00, bem como determinou a exibição do referido contrato pelo Agravante, nos seus integrais termos, a ser juntado no mesmo prazo da contestação, nos seguintes termos (ID 92491736): Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débitos ajuizada por Vilma de Oliveira Machado em face de Banco BMG S.A. A autora narra que acreditou ter firmado com o réu empréstimo consignado convencional, mas afirma que foi ludibriada a aderir a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e alega que o requerido agiu de forma fraudulenta ao formalizar contrato diverso do ofertado. Relata que tal modalidade de empréstimo é abusiva, pois os descontos efetuados em sua conta - equivalentes ao mínimo da fatura - não abatem o saldo devedor, cobrindo apenas os juros e encargos mensais do cartão, o que faz com que a dívida seja refinanciada mês a mês e, consequentemente, eternizada. Aduz que até o presente momento já pagou R$ 2.311,92, mas que a dívida permanece praticamente a mesma do início. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo na modalidade relatada, sob pena de multa, juntamente com a exibição, pelo réu, do respectivo contrato. Pois bem. Para sua concessão, a tutela provisória de urgência reclama o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito alegado pela autora está amparada em prova idônea, uma vez que sua narrativa denota aparente abusividade do tipo de contratação por ele realizada junto ao réu, além de ter demonstrado em seu contracheque (ID n. Num. 89201726) o desconto realizado pela instituição a título de "Reserva de margem para cartão de crédito", de fevereiro de 2018 até a presente data, sem prazo para término. Quanto ao perigo de dano, este se consubstancia na probabilidade de oneração excessiva da autora e no comprometimento ad aeternum de parte de sua margem consignável, uma vez que a parte relata que a dívida praticamente não é amortizada por meio dos descontos. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que é possível restituir às partes o “status quo ante” no caso de improcedência do pedido - podendo o réu retomar os descontos em folha. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu no contracheque da autora em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes (no 13559827), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 20.000,00. Determino ainda a exibição do referido contrato pelo réu, nos seus integrais termos, a ser juntado a estes autos no mesmo prazo da contestação. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, expeça-se mandado de citação e intimação do réu. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada no Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania de Samambaia (CEJUSC), neste Fórum, no 2o andar. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a Agravada ajuizou ação alegando que celebrou contrato junto ao Agravante; (ii) a Agravada afirmou que estava sob a impressão de contratar um empréstimo consignado nos moldes tradicionais, tendo sido surpreendida ao constatar que o Agravante realizou um empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito, que segundo afirma não contratou; (iii) não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (iv) a Agravada tinha pleno conhecimento da modalidade de contrato celebrado e com ele anuiu, bem como os descontos estão ocorrendo desde MARÇO DE 2018, o que demonstra que não há essa urgência, visto que só agora ajuizou a ação depois de anos de cobranças realizadas pelo Agravante; (v) a suspensão dos descontos na folha de pagamento da Agravada implicaria resolução de mérito na presente ação, pois o Agravante estaria impossibilitado de retomar o contrato e a margem em caso de eventual improcedência; (vi) a multa imposta extrapola, e muito, os limites do razoável, da forma que foi aplicada, sendo injustificável a imposição de multa no montante de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00, valor este que desborda os limites da função preventiva/punitiva da multa, ainda mais se tratando de ato mensal; (vii) a multa por descumprimento de decisão judicial não pode permitir o enriquecimento sem causa da parte a quem favorece; (viii) quanto ao valor determinado pelo juízo de origem, não deve prosperar em razão dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito. Aponta como possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação a possibilidade de ser constrangido ao pagamento de multa. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato OU, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo monocrático, OU, ainda, que esta tenha seu valor reduzido. A Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26200075). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26200075). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26200073) interposto pelo BANCO BMG S/A em face de VILMA DE OLIVEIRA MACHADO decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débitos n° 0705415-89.2021.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo Agravante no contracheque da autora em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes (no 13559827), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 20.000,00, bem como determinou a exibição do referido contrato pelo Agravante, nos seus integrais termos, a ser juntado no mesmo prazo da contestação. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão deferiu a tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo Agravante no contracheque da autora em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, trazendo como pano de fundo discussão sobre o conteúdo dos negócios jurídicos firmados em sede de concessão de crédito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por ora. O Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários e concomitamente exigidos para a atribuição de efeito suspensivo, sobretudo a probabilidade de provimento do recurso, já que se limitou a esquadrinhar apenas um dos requisitos mais explicitamente, trazendo como argumento de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa. Isso porque, em relação à probabilidade de provimento do recurso, muito embora argumente que a Agravada tinha pleno conhecimento do objeto contratado, esse é um ponto controvertido e que demanda dilação probatória, cuja prova não é vencível apenas pela alegação do Agravante, que não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem, de pleno e pronto, tal alegação de ciência quanto ao objeto da contratação. Assim sendo, o direito vindicado é opaco, ao menos nesse primeiro momento de apreciação sumária, devendo ser prospectado na origem, onde, frisa-se, já está designada audiência para o dia 19/07/21 às 16h00min, de acordo com a certidão constante no ID 93035326. Por outro lado, a possibilidade abstrata de ser compelido ao pagamento de multa não constitui, ao menos por agora, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que se trata de evento condicionado ao descumprimento da decisão judicial, de modo que, até o presente momento, não subsiste a temeridade invocada, conquanto o Agravante cumpra o que foi determinado pelo juízo, como medida a assegurar a efetividade da medida concedida na origem. Além disso, o Agravante não traz aos autos mais elementos para demonstrar iminente gravame, alegando genericamente que a suspensão dos descontos equivale à resolução de mérito, uma premissa, em tese, equivocada, pois, na medida em que a suspensão é elemento acessório de um pedido mais abrangente, que diz respeito, na origem, à discussão de inexistência de débito. À míngua de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave, entendo que o Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, muito menos probabilidade de provimento do recurso, nos moldes do que declinei acima. Aliás, diante da situação da Agravada, delineia-se perigo in mora reverso, na medida em que está sendo constrita patrimonialmente em face de uma situação sob a qual paira certeza. Considerando, assim, tais questões, entendo que a Agravante não satisfez os requisitos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, ainda que tenha suscitado tema objeto de controvérsia, colocando ciência da contratação como probabilidade de provimento do recurso. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou a Agravante. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, a despeito de observar a controvérsia trazida pela Agravante como probabilidade do direito, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021 09:48:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador